Tribunal: TJPA
Processo: 0807826-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807826-86.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0807826-86.2019.8.14.0301

APELANTE:

AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELANTE:

PDG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO:
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO – OAB/SP Nº. 344871-A E OUTRO

APELADO:

PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E OUTRO

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB PA9117-A E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE - OAB PA21442-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEL ENTREGUE FORA DAS ESPECIFICAÇÕES PROPOSTA – SENTENÇA DE PRIMENTO GRAU CONDENOU OS APELANTES EM
indenizar a diferença entre o valor do imóvel oferecido e do efetivamente entregue, ALÉM DE MULTA CONTRATURAL E DANOS MORAIS –
APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS REQUERIDAS – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INDEFERIMENTO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE PDG – INDEFERIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE O PRAZO É PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS – DECISÃO ACERTADA NO SENTIDO DE CONDENAR O AUTOR EM ADIMPLIR A DIFERENÇA, CONFORME RESPALDADO EM PROVA PERICIAL – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PRECENTES DO STJ – DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL – PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 (sete) de novembro de 2023 (plenário virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto pelos litigantes
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0807826-86.2019.8.14.0301

APELANTE:

AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELANTE:

PDG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO:
VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO – OAB/SP Nº. 344871-A E OUTRO

APELADO:

PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA E OUTRO

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB PA9117-A E THIAGO BARBOSA BASTOS REZENDE - OAB PA21442-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Amanhã Incorporadora
LTDA e
PDG Construtora LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. º Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que, nos autos da ação declaratória de nulidade parcial de termo de entrega de imóvel c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência cautelar ajuizada pelos apelados, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Em sua exordial, os autores afirmam ter assinado Contrato Particular de Promessa de Compra e venda, referente a Unidade LC01, localizada no residencial VILLE SOLARE, e respectiva fração ideal de terreno. Ressaltou-se que o contrato não foi cumprido, tendo o imóvel sido entregue com atraso e em desacordo com os termos da avença com a PDG. No pedido, requereu nulidade de recibo de entrega de imóvel e a condenação das rés a: a) indenizar a diferença entre o valor do imóvel oferecido e do efetivamente entregue, com metragem inferior; b) danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser aplicado em favor do autor; c) multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

O feito seguiu seu regular trâmite até a sentença
(ID nº. 73269
17). O MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital fundamentou-se, dentre outros pontos, na prova pericial, tendo este concluído que “
a parte ré incorreu em infração contratual, revelando a plausibilidade do direito invocado pela parte autora em pugnar pelo abatimento proporcional do valor do imóvel”.

Por fim, o Juízo originário julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial, apenas diminuindo o valor referente aos danos morais e deferindo os demais pedidos em sua integralidade, senão vejamos:

“Para fixação da indenização, é certo que tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

São ainda, parâmetros que devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido, e a intensidade da dor sofrida por este.

Considerando todos estes fatores, o valor arbitrado de indenização por danos morais
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável, uma vez que atende o caráter pedagógico e compensatório do dano moral, bem como não se traduz em enriquecimento ilícito do ofendido.

Quanto a pretensa condenação da parte ré ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do imóvel,
entendo ser ela plenamente possível, visto que o contrato não previu qualquer multa contratual em desfavor da requerida, somente em caso de inadimplência pela parte autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

Em sendo assim, como amplamente demonstrada a inadimplência contratual por parte das rés, e, diante da omissão contratual a respeito do descumprimento da cláusula por parte das requeridas,
condeno as mesmas ao pagamento do valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, o que equivale a R$ R$ 189.987,00
.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a ação, declarando nulo o recibo de entrega do imóvel e confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para o fim de:

a) condenar as rés, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos valores desembolsados que foram indevidamente pagos, corrigidas monetariamente a partir dos respectivos desembolsos e de uma só vez,
considerando o valor pago pelo autor e o valor de mercado do imóvel com as características que lhe foi entregue, a ser apurado em liquidação de sentença
;

b)
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00
, corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

c)
condenar as rés na multa contratual de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do contrato, equivalente a R$ 189.987,00.

Declaro extinta a fase de conhecimento do processo em primeiro grau de jurisdição, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência majoritária, condeno a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão” (grifos nossos).

Amanhã Incorporadora LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA, ambas em em recuperação judicial, apresentaram apelação no presente feito (ID nº. 7326932).
Ab initio
, alegou-se justiça gratuita, sob pena de violação do
par conditio creditorum
.

Alegou-se, também, em sede preliminar, que: a) a apelada PDG não possui qualquer vínculo ou ingerência sobre o negócio jurídico em epígrafe e não figurou nele como parte, devendo ser excluída do polo passivo, por ilegitimidade passiva
ad causam
; b) que os Apelados já ajuizaram ação em que envolve o presente imóvel, o que demonstraria suposta ausência de interesse de agir; c) continência com os autos do processo nº 0017435-68.2015.8.14.0301, devendo ter sido reunidos, haja vista que o processo que tramitou na 6º Vara Cível; d) decadência de alegação de vício do produto, no prazo de 90 (noventa) dias.

Alegou-se, também, impossibilidade de abatimento proporcional do preço, inexistência de danos morais e impossibilidade de aplicação de multa contratual. Por fim, requereu-se que a ação fosse julgada totalmente improcedente.

Em sede de contrarrazões, alegou-se improcedência do pedido de justiça gratuita, legitimidade passiva da PDG, possibilidade de abatimento proporcional do preço, de aplicação de multa contratual e de existência de danos morais.

O Ministério Público manifestou-se em petição de ID nº. 16554983

pronunciou-se preliminarmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DAS PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PELAS APELANTES

No presente feito, as apelantes alegaram auferir direto à justiça gratuita, por estarem em Recuperação Judicial. Asseveraram que,
por conta da atual delicada situação

financeira por que passam, não se mostraria possível, sem o

comprometimento de seu patrimônio, adimplir as custas judiciais e o preparo.
Todavia, entende-se que não houve efetiva comprovação da dificuldade financeira.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento no sentido de que a simples alegação de dificuldade financeira das empresas em recuperação judicial não é suficiente para a concessão de gratuidade da justiça, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei).
3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da Republica. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Portanto, por ausência de comprovação das dificuldades financeiras arguidas, indefiro o pleito de gratuidade da justiça formulado pelas apeladas.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PDG

Quanto ao pleito de legitimidade passiva da PGP, este signatário entende por bem indeferir o pleito, já que esta participou de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas ao consumidor final – logo, é responsável solidária pelo serviço. Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

CONSUMIDOR. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
1. Mesmo não figurando formalmente como parte no contrato junto ao consumidor, a construtora participa de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas a consumidor final, inclusive ostentando sua presença na publicidade do empreendimento. Solidariedade na cadeia de serviços.
Assim, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. "HABITE-SE". EVENTO INSUFICIENTE À ENTREGA. 2. O atraso na entrega de imóvel comprado pelo consumidor na planta, para além de 180 (cento e oitenta) dias previstos em cláusula contratual de tolerância, caracteriza inequívoca mora da construtora e da incorporadora, e por isso gera direito à indenização material pela não fruição do bem. Inteligência da súmula nº 162, do E. TJSP. 3. Caso fortuito não verificados no caso concreto. "Habite-se" que, se não coincidente com a disponibilização imediata da posse ao comprador, não é suficiente a configurar a entrega do imóvel. Inteligência da súmula nº 160, do E. TJSP. 4. Dano comprovado. Valor do locativo indenizatório que foi corretamente dosado, e não se mostra desproporcional na espécie. 5. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, diante da atividade empresária das recorrentes. 6. Contrato de adesão configurado, mas que não possui relevância para o desfecho da demanda. Recurso desprovido. Com fixação de verbas de sucumbência aos recorrentes: custas processuais e honorários advocatícios, na forma do voto. (TJ-SP - RI: 10108813420208260320 SP 1010881-34.2020.8.26.0320, Relator: Wander Benassi Junior, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
as
PRELIMINARES
apresentadas no presente feito.

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CONTINÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTRO JUÍZO

De fato, a apelada afirmou, já em sede de exordial (ID nº.
7326839)
, que existe ação ordinária de indenização por lucros cessantes que tramitou perante a 7° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, tombada sob o n° 0017435-68.2015.8.14.0301.

Logo, pela descrição supra, já se verifica que o objeto não é análogo, já que trata de lucros cessantes, não discutidos no presente feito – o que,
de per si
, já descaracteriza a continência.

Ademais, deve-se recordar que cabe às apelantes provar a continência e a ausência de interesse de agir, uma vez que, no presente feito, o ônus da prova é invertido em benefício dos apelados (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Logo, também indeferida a preliminar de ausência de interesse de agir.

DA INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA

Não prevalece a alegação de que se esgotou o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para apresentar a demanda no presente feito.

A ação de indenização por danos materiais proposta por consumidor contra construtora em virtude de vícios de qualidade e de quantidade do imóvel adquirido
tem prazo prescricional de 10 anos, com fundamento no art. 205 do CC/2002.

Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC.
O art. 26 trata do prazo que o consumidor possui para exigir uma das alternativas previstas no art. 20 do CDC. Não se trata de prazo prescricional. Não se aplica o prazo do art. 27 do CDC porque este se refere apenas a fato do produto. Observe-se o
leading case
em que se firmou a tese em epígrafe:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pela consumidora.

2. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 458 do CPC/73.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1534831/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifos nossos).

Enfim, indefiro todas as preliminares arguidas. Passe-se ao exame de mérito.

DO MÉRITO

Entende-se que andou bem a decisão de primeiro grau, ao reconhecer, nos termos da prova pericial, a
restituir à parte autora das prestações por ela pagas, corrigidas monetariamente a partir dos respectivos desembolsos e de uma só vez, considerando o valor de mercado do imóvel com as características que lhe foi entregue, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quando à aplicação de multa contratual de 10%, também assiste razão ao Juízo de piso, uma vez que, conforme entendimento uníssono do E. STJ,
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente,
deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) (grifos nossos).

No que concerne a alegação da apelante de que
inexistiria comprovação de lesão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido,
a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado na entrega do imóvel fora das especificações previstas, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando da entrega de imóvel fora das especificações previstas, atente-se para os julgados a seguir:

“DECADÊNCIA - Inocorrência - Autor que não pretende a complementação da área, a resolução do contrato ou o abatimento do preço, mas sim indenização por perdas e danos decorrente do inadimplemento contratual - Aplicação do prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do Código Civil - Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Imóvel entregue com especificações diversas das contratadas - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Relação de consumo -
Instrução probatória que comprova que o imóvel adquirido é diferente do imóvel decorado visitado - Imóvel entregue com shafts, diversamente do que foi apresentado no apartamento decorado para a visitação e na planta do apartamento - Dano moral configurado
- Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Inexistência de pedido de devolução de taxa SATI - Sentença reformada parcialmente para excluir da condenação a devolução da taxa SATI.- Recurso provido em parte. Preliminar rejeitada e recurso provido em parte (TJ-SP - AC: 10079262520208260451 SP 1007926-25.2020.8.26.0451, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 13/04/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)” (grifos nossos).

Indenização por danos materiais e morais. Venda e compra de imóvel. Aquisição de imóvel em construção. Ausência de dialeticidade recursal. Inocorrência. Dano material. Ocorrência em parte. Imóvel entregue com diversas anomalias, inclusive estruturais, segundo conclusão da prova técnica. Laudo pericial que comprova a existência de parte dos defeitos. Danos morais. Caracterização, mas por fundamento diverso do constante na sentença. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que é mantido. Honorários sucumbenciais não majorados, por não acolhidas as insurgências de ambas as partes. Preliminar dos Autores rejeitada e no mérito não providos a ambos os recursos. (TJ-SP - AC: 10198321220208260451 SP 1019832-12.2020.8.26.0451, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2022).

Dessa forma, entendo que restou configurado situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Acerca do valor dos danos marais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante mostra-se adequando no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para
NEGAR PROVIMENTO
, na esteira de manifestação da d. Procuradoria de Justiça.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto
.

Belém/PA, 07 (sete) de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2023